Tribunal: TJPA
Processo: 0800857-09.2021.8.14.0035
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800857-09.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: DHONE FONSECA CERDEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELA REMUNERATÓRIA DE DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE SERVIDOR PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO. PRESCRIÇÃO BIENAL E/OU QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE SERVIDORES E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO VENCIMENTO BASE AO PISO SALARIAL NACIONAL.POSSIBILIDADE.

LEI 11.738 /08. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF, COM EFEITOS ERGA OMNES E VINCULANTES. ADI 4167. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0800857-09.2021.8.14.0035

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Município de Óbidos

Apelado: Dhone Fonseca Cerdeira

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, que julgou procedente os pedidos constantes na inicial da AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELA REMUNERATÓRIA DE DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DE SERVIDOR PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO ajuizado por
DHONE FONSECA CERDEIRA
em face do ora apelante.

Conforme consta na exordial (ID. 10503198), a autor é servidor pública municipal, ocupante do cargo efetivo de professor.

Assevera que o Município de Óbidos firmou acordo extrajudicial com seus servidores municipais da área de educação para honrar com o pagamento da diferença dos anos 2013, 2014 e 2015 do piso nacional do magistério instituído pela Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, e Lei Municipal nº 4.150/2012.

Relata que o pagamento da diferença auferida (R$ 2.074,69) se daria em dez parcelas de R$ 207,47 (Duzentos e sete reais e quarenta e sete centavos). A municipalidade honrou o pagamento de seis parcelas, se tornando inadimplente em relação às últimas quatro, referente as folhas de set/2016, out/2016, nov/2016 e dez/2016, somando-se o total de R$829,88 (Oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos).

Por essa razão, ajuizou ação de cobrança.

O Juízo a quo prolatou sentença julgando procedente o pedido constante na inicial (id 10503216):

“Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo aos dispositivos legais e jurisprudenciais disciplinadores da matéria, JULGO PROCEDENTE o pedido, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE ÓBIDOS a pagar à parte autora o valor postulado na inicial, corrigido monetariamente pelo índice IPCA-e a contar vencimento da obrigação e juros de mora de 0,5%a.m (meio por cento ao mês) a contar da citação, cujo valor líquido será oportunamente apurado em sede de cumprimento de sentença. Em face disso JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC. Condeno o requerido em honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do CPC. Transitado em julgado esta sentença, intime-se a parte autora, através de seu advogado, para requerer o cumprimento da sentença no prazo de 15 dias. Nada sendo requerido arquive-se com baixa. Sentença NÃO SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO, conforme prevê o art. 496, §3º, III do CPC/15. Isento a ré das custas, por força de lei. P.R.I Óbidos/PA, 09 de dezembro de 2021. CLEMILTON SALOMÃO DE OLIVEIRA JUIZ TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA”

Inconformado, o Município de Óbidos interpôs recurso de apelação (ID. 10503218), reiterando os argumentos trazidos em contestação.

Requereu a reforma da r. sentença.

Foram apresentadas contrarrazões em ID. 10503219, requerendo o desprovimento da apelação.

Os autos foram encaminhados para Procuradoria de Justiça que se absteve de intervir nos autos. (id 10552054)

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cuidam os autos na origem de ação de cobrança contra o MUNICÍPIO DE ÓBIDOS, ora apelante, objetivando o pagamento de crédito decorrente de verbas salarias, em que fora proferida sentença condenado o ente municipal a pagar à parte autora o valor de R$
829,88 (Oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), corrigidos monetariamente.

1.
PRELIMINAR

1.1 ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL E/OU QUINTENAL.

A prescrição contra a Fazenda Pública possui regramento especial próprio, previsto no Decreto nº 20.910/32, estabelecendo que as suas dívidas, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra ela, seja qual for sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos. Vejamos:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Do mesmo modo, a Súmula nº 85 do STJ, estabelece:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

No caso em análise, o prefeito à época assinou termo de confissão de dívida, qual seja, acordo com a categoria de profissionais do magistério, cujos pagamentos do parcelamento foram interrompidos em setembro de 2016, portanto
, tem-se essa data como marco interruptivo da prescrição quinquenal
, à luz do que dispõe o art. 202, parágrafo único, do Código Civil,
in verbis:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data
do ato que a interrompeu
, ou do último ato do processo para a interromper.

Art. 203. A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado.

Desta forma, não há que se falar em prescrição bienal ou quinquenal.

2.
MÉRITO

2.1
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACORDO CELEBRADO POR AUSÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA.

Conforme infere-se dos autos, foi celebrado em março de 2016 acordo entre o então Prefeito (Mario Henrique de Souza Guerreiro) e a categoria dos profissionais do magistério (representada pelo sindicato - STPMO) onde ficou estabelecido que o ente municipal pagaria a diferença remuneratória do piso salarial de profissional de magistério, regulamentado pela Lei Municipal nº. 4.150, de 11 de junho de 2012, referente ao exercício de 2013, 2014 e 2015, cujo montante seria parcelado em 10 (dez) parcelas mensais iguais, tendo a municipalidade pago 06 (seis) parcelas, porém, o pagamento foi suspenso, remanescendo 04 (quatro) parcelas, relativa ao período de setembro a dezembro de 2016.

O apelante sustenta nulidade do acordo extrajudicial firmado entre o Prefeito da época e o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Óbidos – STPMO, diante da ausência de lei Municipal e/ou autorização legislativa, razão pela qual referida transação não possui validade jurídica.

Contudo, não há impedimento constitucional ou legal para que a Fazenda Pública celebre acordo extrajudicial, sendo lícito o acordo administrativo celebrado entre o Chefe do Executivo Municipal e a categoria dos servidores públicos do magistério, ainda mais quando o referido acordo tem como finalidade a equiparação salarial do magistério ao piso nacional, em observância ao disposto na Lei nº 11.738/2008.

Em caso análogo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. REAJUSTE DE 28,86%. RESP 1.318.315/AL. REPETITIVO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE. PEDIDO SUCESSIVO. DIFERENÇAS POSTERIORES A JUNHO DE 1998. TRANSAÇÃO ADMINISTRATIVA VÁLIDA. PRESENÇA DE ADVOGADO. PRESCINDÍVEL. 1. Ausente a violação do art. 535 do CPC, porquanto o acórdão de origem fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, resolvendo todas as questões levantadas pelo agravante. 2. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.318.315/AL, representativo da controvérsia, pacificou entendimento de que prescinde de homologação judicial o acordo administrativo firmado entre o servidor e a Administração Pública, quando inexistente, à época, demanda judicial entre as partes. 3. O exequente firmou termo de transação para o recebimento das diferenças relativas aos 28,86% na via administrativa, conforme demonstram os trechos retro destacados, razão pela qual deve ser extinta a execução. Logo, considerada a validade do acordo firmado, nos termos do recurso repetitivo ( REsp 1.318.315/AL), nenhuma diferença é devida ao embargante. 4. O Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto à presença do advogado na transação extrajudicial, posicionou-se no sentido de que "a transação, negócio jurídico de direito material, prescinde da presença de advogado para que seja considerada válida e eficaz". 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1343651 RS 2012/0191706-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 22/09/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2015)

Por tais razões, deve ser afastado tal argumento.

2.2
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO PISO NACIONAL.

Argumenta o apelante que não existe vinculação automática dos servidores de todos os entes federativos ao piso nacional do Magistério.

Tal argumento não merece prosperar.

A Lei 11.738/2008 estabelece em seu art. 2º, §1º
: “O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.”

Sobre o assunto, o STF, através do julgamento da ADIN 4167/DF entendeu pela constitucionalidade da legislação supramencionada, consoante abaixo transcrita a ementa:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.”

Desse modo, ficou reconhecida a constitucionalidade de norma federal que instituiu o valor mínimo remuneratório para todos os professores públicos, considerando que tal medida visava prestigiar essa categoria.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 31/07/2023